Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723515-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA REU: HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Denis Wildson de Oliveira com a finalidade de desconstituir o acórdão de no 1165609 referente à Apelação Cível de no 0003221-94.2015.8.07.0001 (20150110112217APC) julgada pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. 2. A apelação interposta nos autos supracitados foi conhecida e desprovida para manter integralmente a sentença prolatada pela 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos do autor e procedente o reconvencional (apresentado pela ré) para condená-lo ao pagamento de R$ 18.310,57 (ID no 27511857, págs. 1-8). 3. Sustenta que o acórdão teria afrontado a coisa julgada formada na apelação de no 20150910026679APC (acórdão de no 1004706) cujo julgamento foi realizado também pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (15/3/2017) e rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Samambaia. 4. Destaca que o recurso retromencionado já havia decidido que construtora ré deveria se responsabilizar pelo pagamento das taxas condominiais quando o imóvel foi comprado na planta e não houve imissão na posse pelo adquirente. 5. Como consequência, defende que o acórdão rescindendo não poderia conferir novo julgamento sobre a mesma controvérsia, ao condená-lo ao pagamento das taxas condominiais referentes ao imóvel adquirido, por se tratar de obrigação “propter rem”. 6. Pugna pela procedência do pedido para rescindir parcialmente a sentença prolatada nos autos de no 0003221-94.2015.8.07.0001 no ponto em que foi condenado ao pagamento das taxas condominiais, mantendo a decisão do processo de no 20150910026679APC, em observância à coisa julgada e à segurança jurídica, com a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Custas processuais (ID no 27511855 e no 27511856). 8. Atribuiu à causa o valor de R$ 4.029,96 (ID no 27511850, pág. 10). 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 11. O autor embasa a sua pretensão defendendo que a sentença mantida pelo acórdão de no 1165609 ofenderia a coisa julgada (CPC, art. 966, inciso IV). Nos autos de no 0003221-94.2015.8.07.0001 foram opostos embargos de declaração e recurso especial, mas as cópias não instruíram a petição inicial, tampouco foi apresentada a certidão de trânsito em julgado. 12. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial, é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal, fazendo-se necessária a juntada das peças processuais (petição inicial, contestação e apelação) para verificar se as questões fático-jurídicas são semelhantes ou referem-se a períodos distintos na relação negocial mantida entre as partes. 13. A sentença prolatada nos autos de no 0003221-94.2015.8.07.0001 se referia a pedido de imissão na posse, cujo pedido foi julgado improcedente pelo fato de o autor não ter cumprido a parte que lhe cabia no contrato (pagamento da parcela referente ao “Habite-se”), conforme ID no 27511857, págs. 5-6. 14. Como consequência, foi consignado no título judicial que as taxas condominiais seriam de responsabilidade do autor, uma vez que foi o responsável pelo inadimplemento dos valores que autorizariam a sua imissão na posse, na máxima “venite contra factum proprium”, ou seja, não poderia se beneficiar da própria inadimplência. 15. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Esclarecer o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo adequá-lo; b) Após, providenciar o depósito exigido no art. 968, inciso II do CPC, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento; c) Juntar as cópias da petição inicial, da contestação e de todos os recursos referentes aos processos de no 0003221-94.2015.8.07.0001 e no 2015.09.1.002667-9, de maneira cronológica e legível; d) Apresentar cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença/acórdão que se pretende rescindir; e) Adequar o seu pedido e distinguir a pretensão rescisória em relação aos fundamentos que embasaram os Embargos de Declaração e o Recurso Especial nos autos de no 0003221-94.2015.8.07.0001, de modo a demonstrar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal; f) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta afirmar que deve prevalecer aquele proferido nos autos de no 20150910026679APC, diante da possibilidade de a coisa julgada se referir a controvérsias diversas na relação contratual mantida entre as partes; g) Distinguir o contexto fático-jurídico apreciado nos autos de no 0003221-94.2015.8.07.0001 e no processo de no 2015.09.1.002667-9, especialmente no que se refere às causas impeditivas da imissão do autor na posse do imóvel adquirido, especificando a data em que efetuou o pagamento da parcela referente ao “Habite-se” e o dia em que foi imitido na posse do bem. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO